Tribunal: TJMT
Processo: 1011488-54.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011488-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (AGRAVADO), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO - CPF: 673.214.709-97 (AGRAVANTE), JOSEMAR COCATTO - CPF: 840.529.881-91 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FELICIO ROMANO COCATO - CPF: 152.299.049-68 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE DOS ORA AGRAVANTES – PRELIMINARES REJEITADAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDE A TUTELA DE URGÊNCIA – PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – REQUISITOS OBSERVADOS NA DECISÃO ATACADA QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS ESPECIFICADAMENTE – INOBERVÂNCIA DO §1º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A partir do momento em que foi concedida a aposentadoria à desembargadora que analisou o primeiro recurso, a prevenção estabelecida no parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil não se aplica aos recursos distribuídos posteriormente ao supramencionado ato administrativo.

II - Embora a ora agravada afirme que, conforme o termo de renúncia de id. 44220967, os ora agravantes não seriam parte legítima para figurar no polo ativo dos autos de origem, fato é que, intimados para se manifestarem, os advogados dos ora agravantes, noticiaram que, embora tenham renunciado os poderes em relação à alguns processos em que defendiam os ora agravantes, não renunciaram aos poderes outorgados nos autos de origem, de modo que não há que se falar em ilegitimidade dos ora agravantes.

III – A teor do §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, os ora agravantes, não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id. 46168525), interposto por PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO e FELÍCIO ROMANO COCATTO, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 45114451), que, liminarmente, atribuiu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1011488-54.2020.8.11.0000, manejado por AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. e, via de consequência, suspendeu os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da sentença em favor dos exequentes, ora agravantes.

Para tanto, os ora agravantes, preliminarmente, sustentam que o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravada é incabível, uma vez que manejado em face de um despacho de mero expediente.

Salienta que o Juízo singular somente determinou a intimação da ora agravada, na pessoa de seu advogado, para entregar a quantidade de 6.618 (seis mil e seiscentos e dezoito) sacas de soja de 60 kg, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de uma saca de soja.

Ainda, afirmam que a competência para o processamento e julgamento do recurso de agravo de instrumento é da Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, componente da Quinta Câmara Cível, ante o julgamento prévio do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 114768/2014.

No mérito, apontam que o recurso de agravo de instrumento deve ser julgado improcedente, uma vez que as matérias arguidas pela executada/agravante AGROINSUMOS, ora agravada, não objetivam a correção de erro material, mas, sim “error in judicando” do Juízo singular, o que não foi, em momento processual oportuno, objeto do recurso cabível.

Ressaltam que a ora agravada pretende alterar a verba honorária sucumbencial e rediscutir os critérios da sua fixação, o que, pela ocorrência da preclusão, não é possível.

Por fim, pugnam para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Em suas contrarrazões (id. 47168987), a ora agravada, narra que, embora não juntado nestes Autos, os advogados FLÁVIO DE PINHO MASIERO e CLAYTON OUVERNEI – advogados constituídos pelos ora agravantes nos Autos de origem e em outros processos -, renunciaram a defesa de todos os processos dos ora agravantes, o que, evidentemente, inclui os autos de origem – Cumprimento de Sentença de nº 2569.58.2014.811.0015 - e este recurso de agravo interno.

Ainda, ressaltam que os advogados supramencionados ajuizaram a Execução de Honorários de nº 1003742-90.2020.8.11.0015, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, cobrando os supostos honorários contratuais em face dos ora agravantes, fato que torna mais estranho os autos de origem, qual seja o cumprimento de sentença manejado somente pelos ora agravantes para recebimento de honorários sucumbenciais.

Narrados esses fatos, preliminarmente, sustenta que os ora agravantes não tem legitimidade para pleitear o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em nome de terceiros e muito menos interpor recurso de agravo interno.

No mérito, refuta os argumentos dos ora agravantes e pleiteia o desprovimento do recurso, aplicando-se, em desfavor da parte adversa, a multa estabelecida no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Acerca da aludida renúncia, apontada nas contrarrazões, foi determinada, em observância ao disposto no 9º do Código de Processo Civil, a intimação dos ora agravantes para se manifestarem.

Na petição de id. 48158974, os patronos dos ora agravantes noticiaram que, realmente, em alguns processos, renunciaram aos poderes que lhe foram outorgados, o que, contudo, não ocorreu nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 2569.58.2014.811.0015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, os ora agravantes PEDRO COCATTO FILHO e outros, afirmam que a competência para o processamento e julgamento do recurso de agravo de instrumento é da Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, componente da Quinta Câmara Cível, ante o julgamento prévio do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 114768/2014.

Não assiste razão aos ora agravantes.

Isso porque e sem maiores delongas, com a aposentadoria da Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, não há de se falar em prevenção.

Ante o exposto REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS ORA AGRAVANTES).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a ora agravada AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., preliminarmente, sustenta que os ora agravantes não tem legitimidade para pleitear o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em nome de terceiros e muito menos interpor recurso de agravo interno.

Não assiste razão à ora agravada.

Isso porque, embora a ora agravada afirme que, conforme o termo de renúncia de id. 44220967, os ora agravantes não seriam parte legítima para figurar no polo ativo dos autos de origem, fato é que, intimados para se manifestarem, os advogados dos ora agravantes, noticiaram que, embora tenham renunciado ao mandato em alguns processos em que defendiam os ora agravantes, tal não ocorreu em relação aos autos de origem.

A esse respeito, vejamos o que dispõe a Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça:

"Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte". (Grifo nosso).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre registrar que, como a preliminar de inadmissibilidade do presente recurso, arguida pelos ora agravantes, se confunde com o mérito, com este será analisada.

Pois bem.

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

No caso, embora os ora agravantes não se conformem com a decisão monocrática, que, liminarmente, atribuiu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1011488-54.2020.8.11.0000, manejado por AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., fato é que, da análise da sua irresignação, extrai-se que seus argumentos somente atacam o mérito do recurso do agravo de instrumento, os quais, evidentemente, não devem ser apreciados neste momento.

Noutra palavras, a teor do §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, os ora agravantes, não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ou seja, os ora agravantes não apontam qualquer irregularidade acerca do preenchimento dos requisitos legais observados na decisão atacada para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, as evidências da probabilidade do direito da executada/agravante, ora agravada, e o perigo de dano que reside no fato de que a executada/agravante, ora agravada, poderá sofrer, caso seja expedida certidão para fins de averbação premonitória, prejuízos financeiros e econômicos nas suas atividades comerciais.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão agravada, in verbis:

Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

É que, no caso em exame, ao menos nesse momento de cognição sumária, evidencia-se a probabilidade do direito da executada, ora agravante, pela suposta inobservância do disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil quando decidida a impugnação ao cumprimento de sentença anterior.

Tanto é assim que, ao julgar os embargos de declaração (id. 44220994 - págs. 1 a 5) interpostos contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença anterior (id. 44220991 – págs. 1 a 9), restou assim decidido:

“Isto posto, sem mais delongas, admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios, acolho a pretensão neles deduzida para julgá-los procedentes, em parte, de maneira a corrigir a omissão, acrescentando no dispositivo da decisão de p. 155/159 o seguinte: “Condeno as partes reciprocamente a pagarem honorários advocatícios ao patrono da adversária, pro rata, na proporção de 40% a cargo dos executados/impugnantes e 60 % a cargo da exequente/impugnada, tendo como base a quantidade de 11.031 sacas de soja.

No mais, permanecem hígidos os demais termos da decisão tais quais estão lançados.” (Excerto da decisão dos aclaratórios de id. 44220994 - págs. 1 a 5).

Ou seja, à toda evidência, ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença anterior, o Juízo singular não fixou o percentual dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% estabelecidos no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Já o perigo de dano reside no fato de que a executada, ora agravante, caso seja expedida da certidão para fins de averbação premonitória, poderá sofrer prejuízos financeiros e econômicos nas suas atividades comerciais.

Ante o exposto CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da sentença em favor dos exequentes, ora agravados.”

Assim, sem que tenham os ora agravantes convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020